Tribunal: STF
Processo: RHC 62884
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
- INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. SUSPENSÃO
DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONUNCIA. ART. 149,
PAR-2. DO CPP.
SUSPENSO O PROCESSO, EM VIRTUDE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO, NULA E A SENTENÇA DE
PRONUNCIA PROFERIDA ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO
INCIDENTAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.